Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006). MACONHA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, ou para balizar circunstância judicial. No caso concreto, a quantidade expressiva de entorpecente (10 kg de maconha), mesmo se tratando de tóxico de baixo potencial lesivo, autoriza a exasperação da pena-base.
2. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Pena redimensionada.
3. A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida, para a elevação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para avaliar aspectos subjetivos de habitualidade delitiva, eventualmente afastando a concessão do tráfico privilegiado na terceira fase, não configura bis in idem. Precedentes do STJ.
4. Na hipótese, a grande quantidade de entorpecentes transportada por via aérea, com a participação e suborno de fiscais aeroportuários, denota a habitualidade delitiva e a inserção da acusada em organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de tóxicos, o que afasta o tráfico privilegiado.
5. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
6. A detração a ser realizada pelo juízo de conhecimento deve se limitar a determinar o regime inicial do cumprimento de pena, considerados os marcos de progressão previstos na legislação. Quando o tempo de acautelamento não refletir na progressão de regime, o sentenciante deixará de aplicar a detração penal porque a análise desse instituto compete ao juízo de execuções penais, nos termos do art. 66, inc. II, alínea c, da Lei 7.210/1984.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.